Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735952-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ODETE DA CUNHA RODRIGUES, ADELICIA ANA CARRIJO, ALEXANDRE DA COSTA RODRIGUES, ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES, CICERO ALVARENGA, DANUSA RODRIGUES CARVALHO, ERICO VITORIANO, JAIR NEVES, JOSE VENANCIO RODRIGUES, MARIA ALVES RODRIGUES, MARIA IMACULADA CARRIJO BARBOSA, MARIA SILVERIA BATISTA DE ANDRADE, RONALDA RODRIGUES FACCIROLLI, SANDRA RODRIGUES GARCIA, SEBASTIAO MANOEL ANANIAS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) – Revogar a decisão que homologou os cálculos da Contadoria, utilizando como índice de correção o INPC+ IBGE, quando na verdade deveria utilizar o IPC + INPC, causando, com isso, excesso claro de execução. Não há elementos para que, em sede de agravo de instrumento, possa se resolver questões relativas à correção monetária, em face de qual índice deva ser aplicado. Trata-se de matéria adstrita ao Juízo de origem, com auxílio da contadoria, sob o crivo do contraditório. A prova do agravo é pré-constituída Sem liminar. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de novembro de 2021